Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708521-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, CARLA ESPINDOLA DE SOUZA, CARLOS ROBERTO DE SOUZA, CARLOS ROMEIRO, CARMEN MAEDA, CARMOZITA PINHO FERREIRA, CASSIA MARIA DE ALMEIDA, CELESTINO FERREIRA DE CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da petição de ID 45061778. Contudo, deverá ser apreciada oportunamente pelo Juízo da instância prima. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora